Tribunal: STF
Processo: AI 486275
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. Inexistência das apontadas omissões ensejadoras de sua interposição.



    1. O julgamento do recurso enfrentou adequadamente as questões postas pelas partes. Inexistência, portanto, de quaisquer dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil.



    2. Norma legal, contra cuja incidência se insurge a embargante, que já teve sua constitucionalidade reconhecida por esta Corte.



    3. Embargos de declaração rejeitados.